Tribunal: TJMT
Processo: 1041057-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041057-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR.

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. PROCEDIMENTO JÁ REALIZADO. PENHORA DE VALORES PARA REEMBOLSO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA PARCIAL DO OBJETO EM AGRAVO ANTERIOR. EFEITOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE SOBRE O MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VALORES QUE DEVEM PERMANECER DEPOSITADOS EM JUÍZO ATÉ DECISÃO FINAL DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento do valor de R$ 37.330,00 penhorado para garantir o reembolso das despesas com cirurgia de mastopexia com prótese já realizada e paga pela agravante.

2. A agravante obteve tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, realizou o procedimento de mastopexia com recursos próprios durante a vigência da liminar e posteriormente obteve a penhora online do valor correspondente às despesas.

3. Ocorrência superveniente. Julgamento de agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde que reconheceu a perda parcial do objeto quanto ao procedimento já realizado, mas reformou a decisão quanto aos demais procedimentos cirúrgicos.

4. A agravante sustenta que a declaração de perda do objeto quanto à cirurgia já realizada implica na consolidação do seu direito ao reembolso, com a consequente conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de perda parcial do objeto em agravo anterior, quanto ao procedimento de mastopexia já realizado, autoriza o levantamento imediato dos valores penhorados ou se estes devem permanecer depositados em juízo até o julgamento final da ação principal.

III. Razões de decidir

6. A declaração de perda parcial do objeto no agravo anterior possui natureza predominantemente processual, significando que aquele recurso não poderia mais produzir efeitos práticos quanto à cirurgia já realizada, sem constituir pronunciamento definitivo sobre o direito material ao reembolso.

7. O acórdão anterior, ao reformar a tutela de urgência quanto aos demais procedimentos, evidenciou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da medida, o que fragiliza a pretensão da agravante de ver reconhecido automaticamente seu direito ao reembolso.

8. A cirurgia de mastopexia foi realizada durante a vigência da tutela de urgência, antes de sua reforma pelo Tribunal, e o valor correspondente às despesas encontra-se penhorado nos autos, aguardando destinação.

9. A liberação imediata dos valores em favor da agravante poderia gerar situação de irreversibilidade, caso ao final se entenda pela ausência de direito ao reembolso integral, assim como a liberação em favor do plano de saúde poderia causar dano grave à agravante.

10. O caso demanda instrução probatória adequada para verificar o caráter reparador ou estético do procedimento realizado, a presença das condições previstas nas Diretrizes de Utilização da ANS e a validade da negativa do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para determinar que os valores penhorados permaneçam depositados em juízo, sem liberação para qualquer das partes, até o julgamento final da ação principal em primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de perda parcial do objeto em agravo de instrumento anterior, quanto à cirurgia já realizada, possui natureza processual e não implica automaticamente no reconhecimento definitivo do direito ao reembolso. 2. A manutenção dos valores penhorados em depósito judicial até o julgamento final da ação principal representa solução que preserva o equilíbrio entre as partes, evitando tanto o risco de dano irreparável à agravante quanto situação de irreversibilidade em favor de qualquer dos litigantes."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1041057-27.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar (nº 1049942-38.2024.8.11.0041)
proposta em face de
BRADESCO SAUDE S/A
,
que indeferiu o levantamento do valor de R$ 37.330,00 (trinta e sete mil, trezentos e trinta reais), penhorado para garantir o reembolso das despesas com a cirurgia de mastopexia com prótese, já realizada e paga pela parte autora, conforme ID 211166206 dos autos de origem.

A agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer em face do BRADESCO SAÚDE S/A, obtendo tutela de urgência (ID 173801337 dos autos principais) para o custeio integral de suas cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Narra que a parte agravada interpôs agravo de instrumento (nº 1033343-50.2024.8.11.0000), do qual teve indeferido o efeito suspensivo.

Aduz que, diante do descumprimento parcial da liminar, para viabilizar a cirurgia de mastopexia com prótese, solicitou a penhora dos valores e, em 04/02/2025, arcou com os custos de honorários médicos, anestesista, prótese e materiais, que totalizaram R$ 37.330,00, conforme
notas fiscais anexadas (ID 185448918, 185448916, 185448921 e 185448925 dos autos principais).

Relata que, em razão do inadimplemento, em 09/05/2025, o juízo determinou a penhora online de valores (ID 193386306), sendo efetivado o bloqueio no valor do procedimento de R$ 37.330,00 (trinta e sete mil trezentos e trinta reais), conforme pesquisa de ID 201901462.

Argumenta que, entre a penhora realizada e a liberação dos valores referente à cirurgia de mastopexia realizada em 04/02/2025, conforme prontuário anexado em ID 19273469, houve o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela agravada, em 20/05/2025.

Sustenta que ficou evidenciado no julgamento do agravo que aquela decisão não faria coisa julgada em relação à cirurgia de mastopexia, pois já havia sido realizada, conforme consta expressamente na ementa do acórdão:
"A superveniência da realização do procedimento de MASTOPEXIA COM PRÓTESE implica a perda parcial do objeto do recurso, exclusivamente quanto a este procedimento."

Afirma que, não tendo o resultado do julgamento do agravo qualquer ingerência sobre a cirurgia já realizada e paga pela agravante, esta requereu o levantamento dos valores. Contudo, o juízo
a quo
, de forma equivocada, indeferiu o levantamento por acreditar que o julgamento do agravo obstaria o levantamento dos valores.

Defende que, com a realização da cirurgia e a subsequente perda de objeto do agravo de instrumento do plano de saúde, a controvérsia sobre a obrigação de custeio daquele procedimento específico (mastopexia) se exauriu, consolidando-se o direito da agravante. Sustenta que a obrigação de fazer, antes discutida, converteu-se em obrigação de
pagar (reembolso), tornando o valor penhorado a garantia líquida e certa para o ressarcimento das despesas que a agravante foi forçada a adiantar.

Aduz que manter o valor bloqueado, negando o levantamento, significa ignorar a consequência lógica e jurídica da perda de objeto do recurso do agravado, representando uma negativa de prestação jurisdicional efetiva.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar o levantamento imediato, pela agravante, do valor de R$ 37.330,00, devidamente corrigido, do montante penhorado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando o definitivo levantamento, pela agravante, do valor de R$ 37.330,00 (trinta e sete mil e trezentos e trinta reais).

A liminar postulada foi
d
eferida
parcialmente
,

conforme

decisão de
ID
330044889
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

338121881
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1041057-27.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

VOTO

Denota-se dos autos que JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar em face de BRADESCO SAÚDE S.A., na qual foi deferida tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse/custeasse a cobertura total dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos e qualquer outra medida/despesa necessária para a efetivação, conforme prescrição médica.

Constou que, após a realização de cirurgia bariátrica em 2022, a autora apresentou problemas psicológicos e físicos decorrentes do excesso de pele, tendo sido indicada a realização de cirurgias reparadoras, incluindo mastopexia com prótese, dermolipectomia abdominal, reconstrução da parede abdominal, entre outros procedimentos.

Alegando descumprimento parcial da liminar pela operadora e necessidade de viabilizar a cirurgia de mastopexia com prótese, a autora realizou o procedimento em 04/02/2025, arcando com os custos de honorários médicos, anestesista, prótese e materiais que totalizaram R$ 37.330,00 (trinta e sete mil, trezentos e trinta reais), conforme notas fiscais anexadas aos autos.

Os documentos apresentados pela
BRADESCO SAÚDE
, nos quais sustenta o caráter estético dos procedimentos solicitados, não demonstram de forma concreta que os procedimentos pleiteados não possuíam caráter reparador, conforme indicado pelos médicos assistentes da autora, tampouco foram apresentados ao juízo de origem elementos técnicos suficientes no momento da análise da medida liminar.

Ademais, a operadora não indicou alternativa funcionalmente equivalente nem comprovou tecnicamente que os procedimentos negados não se enquadravam nas diretrizes da ANS para cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

Ao decidir,
o
magistrad
o

da
11ª Vara Cível de Cuiabá
,
indeferiu o levantamento do valor de R$ 37.330,00 (trinta e sete mil, trezentos e trinta reais)
, conforme já relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte
autora
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação dos efeitos jurídicos da declaração de perda parcial do objeto, quanto ao procedimento de mastopexia com prótese já realizado pela agravante, proferida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1033343-50.2024.8.11.0000.

Inicialmente, cumpre analisar o contexto fático-processual que culminou na presente discussão.

A agravante, após obter tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, deparou-se com o descumprimento parcial da decisão pelo plano de saúde. Diante disso, realizou a cirurgia de mastopexia com prótese com recursos próprios, em 04/02/2025, e
posteriormente obteve a penhora online do valor correspondente às despesas (R$ 37.330,00), em 09/05/2025.

Ocorre que, em 20/05/2025, sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo plano de saúde contra a decisão que concedera a tutela de urgência. Nesse julgamento, a 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu a perda parcial do objeto do recurso quanto ao procedimento de mastopexia já realizado, mas reformou a decisão quanto aos demais procedimentos cirúrgicos.

O referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO – INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEFERIDOS – CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A superveniência da realização do procedimento de MASTOPEXIA COM PRÓTESE implica a perda parcial do objeto do recurso, exclusivamente quanto a este procedimento.

2. Quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão agravada, subsiste o interesse recursal,
devendo ser mantida a análise quanto à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

3. Constatando-se a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos pleiteados, bem como a existência de dúvidas razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador das cirurgias indicadas, prudente o aguardo da instrução probatória.

4. Recurso parcialmente
provido.-
”

A partir desse cenário, a agravante sustenta que a declaração de perda do objeto quanto à cirurgia já realizada implica na consolidação do seu direito ao reembolso, com a consequente conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar.

O agravado, por sua vez, defende que a perda do objeto reconhecida no acórdão possui natureza meramente processual, não significando reconhecimento automático do direito ao reembolso, especialmente considerando que a tutela de urgência foi reformada quanto aos demais procedimentos.

Feitas essas considerações
. A análise detida dos autos revela que assiste parcial razão à agravante.

A declaração de perda parcial do objeto no Agravo de Instrumento nº 1033343-50.2024.8.11.0000 possui, de fato, natureza predominantemente processual, significando que aquele recurso não poderia mais produzir efeitos práticos quanto à cirurgia já realizada. Não houve, contudo, pronunciamento definitivo sobre o direito material ao reembolso, questão que permanece sujeita à cognição exauriente.

O acórdão anterior, ao reformar a tutela de urgência quanto aos demais procedimentos, evidenciou que o Tribunal reconheceu a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
/15
para a concessão da medida, o que fragiliza a pretensão da agravante de ver reconhecido automaticamente seu direito ao reembolso.

Por outro lado, não se pode ignorar que a cirurgia de mastopexia foi realizada durante a vigência da tutela de urgência, antes de sua reforma pelo Tribunal, e que o valor correspondente às despesas
se encontra
penhorado nos autos, aguardando destinação.

Nesse contexto, a liberação imediata dos valores em favor da agravante, como pretendido no recurso, poderia gerar situação de irreversibilidade, caso ao final se entenda pela ausência de direito ao reembolso integral. Da mesma forma, a liberação do montante em favor do plano de saúde poderia causar dano grave à agravante, caso ao final se reconheça seu direito ao reembolso.

A solução que melhor atende aos princípios da segurança jurídica, da reversibilidade das medidas provisórias e do equilíbrio entre as partes consiste na manutenção dos valores em depósito judicial até o julgamento final da ação principal em primeiro grau.

Esta medida preserva o resultado útil do processo sem criar situação de irreversibilidade para qualquer das partes, permitindo que a decisão final sobre o direito ao reembolso seja tomada após adequada instrução probatória e cognição exauriente.

Importante ressaltar que o caso demanda instrução probatória adequada para verificar: (i) se o procedimento realizado possui caráter efetivamente reparador ou meramente estético; (
ii
) se estão presentes as condições previstas nas Diretrizes de Utilização da ANS para cobertura
obrigatória; e (
iii
) se a negativa do plano de saúde apresentou respaldo em cláusulas contratuais e normativas válidas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 1069
(REsp 1870834/SP e
REsp 1872321/SP
)
, estabelece que
"é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida"
, mas também reconhece que,
"havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial"
.

Assim, a definição sobre a natureza do procedimento realizado e a consequente obrigação de custeio pelo plano de saúde demanda cognição exauriente, incompatível com a pretensão de levantamento imediato dos valores penhorados.

Desse modo,
dou parcial
provimento
ao recurso
para determinar que os valores penhorados permaneçam depositados em juízo, sem liberação para qualquer das partes, até o julgamento final da ação principal em primeiro grau
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026